Tribunal: TJMT
Processo: 1017207-41.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017207-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL THIAGO REZENDE BERNARDES - CPF: 096.789.849-89 (ADVOGADO), GISELE COSTA VALENTIM DA SILVA - CPF: 026.762.551-00 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVANTE), TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A - CNPJ: 42.335.769/0001-00 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 37.788.118/0001-36 (AGRAVANTE), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVANTE), FELINTRO JOSAFA DA SILVA JUNIOR - CPF: 020.500.375-38 (ADVOGADO), FERNANDO BONACCORSO - CPF: 309.249.628-01 (ADVOGADO), WAGNER BATISTA CARDOSO - CPF: 007.659.549-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO BIFÁSICO DA LEI Nº 14.181/2021. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA PRÉVIA. DECISÃO MANTIDA.

RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que
, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento,
indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos mensais na folha de pagamento da autora
.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos incidentes sobre rendimentos em ação de superendividamento antes da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC; e (
ii
) saber se houve demonstração dos requisitos legais para concessão da medida antecipatória, nos termos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.181/2021 estabelece procedimento bifásico para o tratamento do superendividamento, exigindo prévia tentativa de conciliação com os credores antes da imposição judicial de medidas coercitivas.

4. A jurisprudência da Câmara é firme no sentido de que a antecipação dos efeitos materiais da tutela final, sem a realização da audiência de conciliação e sem a demonstração de risco concreto ao mínimo existencial, afronta o devido processo legal.

5. A análise dos contratos firmados com o agrava
do
e a ausência de comprovação documental das despesas essenciais demonstram que a situação narrada não caracteriza fato novo nem urgência inafastável, afastando os requisitos do art. 300 do CPC.

6. A limitação dos descontos sem a observância do contraditório, da instrução probatória e da fase conciliatória compromete a regularidade do rito especial e a segurança jurídica das relações obrigacionais.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela provisória em ação de superendividamento exige a observância do rito bifásico da Lei nº 14.181/2021, com prévia realização de audiência de conciliação. 2. A limitação judicial de descontos sobre rendimentos somente é admitida, em caráter liminar, quando demonstrado risco concreto ao mínimo existencial, mediante prova inequívoca.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300;
CDC,
arts
. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº
1030184-02.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
Tatiane Colombo
,
Segunda Câmara de Direito Privado
,
Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 10/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Gisele Costa Valentim da Silva de Faria contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos de
ação de repactuação de dívidas por
superendividamento

n° 1010442-45.2025.8.11.0003, indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos mensais em sua folha de pagamento ao patamar de 30% de seus rendimentos líquidos.

Fundamentou-se no princípio da dignidade da pessoa humana e garantia do mínimo existencial.

Na origem, sustenta a autora que os descontos mensais comprometeram
64%
de sua renda líquida de
policial penal
, evidenciando estado de
superendividamento
. Ressalta que o objetivo da demanda é assegurar
su
a subsistência e a repactuação das dívidas com base na Lei nº 14.181/2021, que trata da prevenção e tratamento do
superendividamento
.

A
agravante sustenta, em síntese, que

a decisão que indeferiu a limitação dos descontos em 30% de seus rendimentos líquidos
viola
os princípios da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial
. Afirma que
é servidora pública e que 64%
da
sua remuneração líquida mensal
está
comprometid
a
com dívidas de empréstimos c
onsignados, o que inviabiliza sua subsistência e comprova
o
estado de
superendividamento
.
Acrescenta que os descontos em folha não estão amortizando o capital principal das dívidas, mas apenas os encargos, perpetuando
sua condição de inadimplência.

A tutela recursal
foi
deferid
a
,
limitando os descontos incidentes sobre os proventos da agravante ao percentual de 30% de sua remuneração líquida, até o julgamento do
presente recurso pelo Colegiado,
conforme decisão de Id.

289789397
.

A
s
agravad
a
s

Taormina
Soluções Financeiras S/A
. e
Neo
Instituição
d
e Pagamento Ltda
.,
apresent
aram
contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão impugnada
(Ids.
294871370
e
301410375
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

O presente recurso visa à reforma da decisão que, nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento,
indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos mensais em sua folha de pagamento ao patamar de 30% de seus rendimentos líquidos.

A agravante, p
olicial penal
, alega comprometimento superior a
64%
de sua renda líquida mensal por múltiplas dívidas. Aponta inadimplência potencial e comprometimento do mínimo existencial.

Segundo narrado na inicial, a agravada apresenta o seguinte quadro de endividamento:

Banco PAN 01
: saldo de R$ 66.105,00 | parcela de R$ 585,00

Banco PAN 02
: saldo de R$ 7.200,00 | parcela de R$ 120,00

Banco PAN 03
: saldo de R$ 104.880,00 | parcela de R$ 920,00

Capital Consignado Sociedade 01
: saldo R$ 34.404,00 | parcela de R$ 573,40

Capital Consignado Sociedade 02
: saldo R$ 39.360,00 | parcela de R$ 656,00

Taormina
:
saldo R$ 6.000,00 | parcela de R$ 100,00

Banco Inter 01
: saldo de R$ 8.532,81 | parcela de R$ 72,93

Banco Inter 02
: saldo de R$ 13.102,72 | parcela de R$ 111,04

Neo
Crédito:
saldo de R$ 44.691,00 | parcela de R$ 744,85

Banco do Brasil
: saldo devedor de R$ 131.116,16 | parcela de R$ 1.170,68

Agibank
:
saldo devedor de R$ 10.461,00 | parcela de R$ 697,40

A controvérsia restringe-se à
possibilidade
de deferimento de tutela de urgência, para antecipar efeitos materiais típicos da segunda fase do procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021, ao limitar os descontos incidentes sobre seus proventos, sem prévia audiência conciliatória com os credores, conforme impõe o art. 104-A do CDC.

Esta Câmara firmou entendimento no sentido de que o procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021 é bifásico. A primeira fase exige a convocação de audiência conciliatória com todos os credores, visando à composição proporcional das dívidas, em observância à dignidade do consumidor e à função social do crédito. Apenas com o insucesso dessa etapa é viável o prosseguimento à fase seguinte, que admite a imposição judicial de plano compulsório de pagamento.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. RITO BIFÁSICO DA LEI 14.181/2021. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO. (...).
O procedimento especial de repactuação de dívidas fundado na Lei nº 14.181/2021 é bifásico, exigindo, na primeira fase, a tentativa de conciliação com todos os credores (art. 104-A do CDC), como requisito prévio à adoção de medidas coercitivas e à formação de plano judicial compulsório
.
A suspensão imediata dos descontos, sem a prévia tentativa de conciliação e sem a apresentação de prova inequívoca da ilegalidade dos contratos firmados, afronta o devido processo legal e desvirtua o rito especial instituído pela legislação consumerista
.
A jurisprudência da Corte local firmou o entendimento de que a efetivação de medidas constritivas no bojo de ação de superendividamento deve ser precedida da realização da audiência conciliatória, salvo hipóteses excepcionais de ilegalidade contratual manifesta ou de dano irreversível comprovado
, o que não restou evidenciado nos autos. (...). (N.U 1012062-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2025,
Publicado
no DJE 07/06/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO RITO DA LEI Nº 14.181/2021. RECURSO DESPROVIDO. (...).
A Lei nº 14.181/2021 estabelece rito especial bifásico para casos de superendividamento, exigindo a realização prévia de audiência conciliatória com todos os credores (art. 104-A do CDC), sendo a concessão de medidas antecipatórias antes dessa etapa considerada precipitada
.
A jurisprudência da Câmara é pacífica no sentido de que a limitação judicial dos descontos em folha de pagamento deve observar o devido processo legal próprio da repactuação de dívidas, que somente admite intervenção judicial após frustrada a tentativa de conciliação
.
Ausentes nos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a ilegalidade dos contratos ou a urgência inafastável da medida pleiteada, o que impede a antecipação da tutela requerida
. (...). (N.U 1014553-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2025,
Publicado
no DJE 13/07/2025)

No caso, a decisão agravada corretamente deixou de antecipar os efeitos próprios da segunda fase do procedimento, sem a prévia realização da audiência conciliatória, etapa indispensável à regular tramitação da ação, nos termos do art. 104-A do CDC.

Embora se admita, em caráter excepcional, a concessão de tutela provisória, exige-se prova inequívoca de risco concreto ao mínimo existencial, conforme art. 300 do CPC.

Esta Câmara já reconheceu a possibilidade de limitação dos descontos mensais sobre os proventos de consumidores superendividados, inclusive em contratos consignados. Contudo, naquela oportunidade, a análise deu-se após instrução probatória ampla, permitindo avaliar a extensão do comprometimento da renda e a viabilidade do plano de pagamento, o que não se verifica na presente hipótese, apreciada em sede liminar e sem cognição exauriente. (N.U 1067396-31.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2025,
Publicado
no DJE 07/06/2025)

No presente caso, discute-se a legalidade da antecipação dos efeitos materiais da tutela final por meio de decisão liminar, proferida sem prévia oitiva dos credores e sem esgotamento da fase conciliatória, exigência expressa da Lei nº 14.181/2021. O contexto demanda rigorosa observância dos requisitos do art. 300 do CPC.

O precedente citado por esta Câmara, embora reconheça a possibilidade de limitação dos descontos em hipóteses de superendividamento, foi proferido em sede de apelação, após cognição exauriente e instrução probatória adequada, o que não se coaduna com a apreciação liminar ora em exame
.

Reconhece-se a situação de vulnerabilidade da agravante e a importância da tutela da dignidade do consumidor. Todavia, não se pode afastar as etapas processuais legalmente previstas nem flexibilizar os requisitos da tutela provisória sem a devida comprovação dos elementos indispensáveis, perigo de dano e probabilidade do direito.

A alegação de comprometimento de 64% da renda líquida, conquanto relevante, demanda verificação aprofundada no curso da instrução, especialmente após a audiência de conciliação e eventual formulação de plano de pagamento, conforme previsto na segunda fase do procedimento legal.

Os contratos firmados
pela
agravante demonstra
m
que o alegado superendividamento não decorre de fato novo, afastando o requisito da urgência. Ademais, a autora não apresentou planilha de despesas nem comprovantes de gastos essenciais, o que inviabiliza a aferição, ainda que sumária, do comprometimento de sua subsistência.

A tutela de urgência, nesses moldes, resulta em indevida antecipação da segunda fase do procedimento legal, comprometendo o contraditório e a segurança jurídica das relações obrigacionais. Ante a ausência de demonstração inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a revogação da medida

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025